Tribunal: TJDFT
Processo: 0706807-93.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-05-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0706807-93.2018.8.07.0001 RECORRENTE: CAIXA CONSÓRCIOS S.A. ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS RECORRIDO: MARCELO BRANDÃO GONÇALVES DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CIVIL. CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE DE BEM IMÓVEL EM FAVOR DO CREDOR FIDUCIÁRIO. REQUISITOS NÃO OBSERVADOS. NULIDADE DO PROCEDIMENTO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO IN RE IPSA. DANOS MORAIS DEVIDOS. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. É ineficaz a notificação editalícia do devedor fiduciante quando o credor fiduciário tiver meios comprovados de promover sua notificação pessoal. 2. Não é válida a constituição em mora do devedor fiduciante por dívida previamente levada à Juízo para discussão. 3. A consolidação irregular da propriedade de bem alienado fiduciariamente, por equívoco de procedimento, constitui falha na prestação do serviço. 4. A falha na prestação do serviço oferecido ao consumidor configura dano moral in re ipsa, passível de indenização. 5. Havendo condenação em pagamento, sobre tal valor incidirão os honorários de sucumbência (art. 85, § 2o, CPC). 6. Recurso do autor provido. Recurso da ré desprovido A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 26 da Lei 9.514/1997, sustentando ser regular e legal a consolidação da propriedade em seu nome, em razão da inadimplência do recorrido, uma vez que o imóvel foi dado em garantia. Aduz ter buscado a intimação pessoal do recorrido, o qual não foi encontrado em nenhum dos endereços por ele informados, motivo pelo qual teria efetivado a intimação por edital; b) artigos 186 e 927, ambos do Código Civil, argumentando que sua condenação ao pagamento de indenização por danos morais não deve prevalecer por não ter praticado qualquer ato ilícito, tendo agido em exercício regular de direito. Em sede de contrarrazões, o recorrido pede a majoração dos honorários advocatícios anteriormente fixados. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa ao artigo 26 da Lei 9.514/1997. Isso porque, a turma julgadora, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que “ainda que os atrasos na realização dos mencionados depósitos houvessem gerado um saldo devedor relativo aos encargos incidentes – o que, segundo a sentença, não ocorreu –, tal dívida necessitaria de procedimento próprio de constituição do devedor em mora para ter o condão de respaldar a consolidação da ré na propriedade do bem. Não bastasse, é pífia a argumentação de que o autor dificultou de forma substancial sua localização por não atualizar seu endereço no cadastro da empresa ré, uma vez que, como bem salientou a juíza sentenciante, as partes litigavam ativamente em juízo, sendo absolutamente possível a intimação do fiduciante sobre o suposto inadimplemento” (ID 12190730). Infirmar fundamento dessa natureza, como pretende a recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Pelo mesmo fundamento, também não deve ser admitido o apelo especial em relação à mencionada contrariedade aos artigos 186 e 927, ambos do Código Civil, porquanto a análise da tese recursal, no sentido de que não houve dano moral a ser indenizado, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, o que é vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. No mesmo sentido, confira-se o AgInt no REsp 1591290/ES, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, DJe 18/12/2019. Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do CPC/2015, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço do pedido. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A025